Tribunal: TJPA
Processo: 0800403-09.2023.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800403-09.2023.8.14.0019

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ETONY AMARAL DIAS

APELANTE/APELADO: ETONY AMARAL DIAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ERRO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES CUMULADA COM LESÃO CORPORAL LEVE. DOSIMETRIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. PLEITO DE ALTERAÇÃO PARA REGIME DE PENA MAIS BRANDO. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA CONFISSÃO PORQUE QUALIFICADA E RECONHECIMENTO DAS AGRAVANTES IDADE DA VÍTIMA (IDOSO) E “EMBOSCADA”. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Os recursos.
Insurgências defensiva e acusatória por meio da interposição de recursos de Apelação contra a sentença condenatória e absolutória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA.

2.
Fatos relevantes.
Preliminar de nulidade da sentença por erro material. Absolvição pela excludente da legítima defesa de terceiro. Desclassificação do crime e reforma da dosimetria e regime de cumprimento de pena. Quanto ao recurso da acusação, pretende a reforma da dosimetria e reforma da sentença absolutória da corré.

II. Questões em discussão:

3. A questão de discussão consiste em: recurso de defesa - (i) verificar se houve erro material capaz de ensejar a nulidade da sentença; (ii) absolvição pela excludente da legítima defesa de terceiro; (iii) se há elementos caracterizadores da desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões e lesão corporal de natureza leve; (iv) reforma da dosimetria da pena com a exclusão de qualificadora; (v) alteração para regime menos gravoso. Recurso de acusação - (i) reforma da dosimetria com o reconhecimento de outros vetores judiciais a serem negativados; (ii) afastamento da confissão qualificada; (iii) reconhecimento das agravantes idade da vítima (idoso) e crime cometido sob “emboscada”; (iv) reforma da absolvição pela condenação da corré

III. Razões de decidir:

4. Recurso de defesa

4.1 Erro material que não influenciou a tipificação correta do crime perpetrado nem gerou qualquer tipo de prejuízo à defesa. Observância ao princípio

pas de nullité sans grief
e ao art. 158 do CPP.

4.2 Ausência dos requisitos ensejadores da excludente de ilicitude legítima defesa de terceiro.
Modus operandi
nada moderado e absolutamente injusta. Resultado em lesões corporais de natureza grave.

4.3 Impossibilidade de desclassificação do delito de roubo qualificado para o exercício arbitrário das próprias razões cumulado com lesões corporais de natureza leve. Provas testemunhais contundentes e depoimentos da vítima, corré e do APELANTE deixam claras as intenções criminosas, aproveitando-se da vítima ser idosa e que morava sozinha.

4.4 Dosimetria. Decote da qualificadora “violência que resulta em lesão corporal grave”. Prescindibilidade de perícia diante das imagens, boletim médico e demais provas acostadas nos autos. Lesão grave robustamente comprovada por outros meios de prova.

4.5. Regime de pena que se sustenta pela violência com que foi executado o crime (
modus operandi)
evidenciando toda a periculosidade do APELANTE, bem como por se tratar de réu que respondeu ao crime preso.

5. Recurso da acusação

5.1 Dosimetria. Pleito de afastamento da confissão porque qualificada na legítima defesa de terceiro. Tese contrária à jurisprudência do STJ que se consolidou no sentido de reconhecer a confissão como atenuante mesmo que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, adotando-se fração diferenciada por não possuir o mesmo valor da confissão espontânea.

5.2 Reconhecimento da agravante “emboscada” não configurado, posto que os recorridos não se ocultaram nem atraíram a vítima, mas sim a abordaram quando esta abriu a porta de sua residência.

5.3 Circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas, não havendo motivação idônea para desvalorização dos demais vetores.

5.4 Reforma da sentença absolutória. Condenação que se impõe pelas provas testemunhais, depoimento uníssono e seguro da vítima corroborado pelos demais elementos de prova e confissão da corré.

IV. Dispositivo e tese:

11. Recurso defensivo improcedente. Recurso acusatório parcialmente provido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1992260 MG 2022/0081318-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA

STJ - AgRg no AREsp: 2442297 SP 2023/0310779-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA

STJ - AgRg no HC: 838286 SC 2023/0243657-3, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA

TJ-AL - HC: 08005060920238020000 Igaci, Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa, Data de Julgamento: 29/03/2023, Câmara Criminal

TJ-MG - APR: 00012601520228130193, Relator: Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP, art. 157, §2º, II; CP. art. 157, §3º, I; CP, art. 59; CP, art. 25; CPP, art. 158.

CP, alínea “h”, II, art. 61.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO de ENTONY AMARAL DIAS para NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER DO RECURSO DE ACUSAÇÃO para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0800403-09.2023.8.14.0019

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO, ELISÂNGELA DA SILVA AMARAL E ENTONY AMARAL DIAS (DEFENSORIA PÚBLICA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual e por Entony Amaral Dias (d.n. 20.11.2004) contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Curuçá/Pa, que o condenou à pena de
07 (sete) anos
de reclusão inicialmente em regime fechado e 90 (noventa) dias-multa, como incurso no tipo penal previsto no art. 157, §3º, I, do CP (roubo com resultado de lesão corporal de natureza grave) e absolveu Elizângela da Silva Amaral.

Oferecimento da denúncia - 10.05.2023 (id 19977340).

Recebimento da denúncia - 30.05.2023 (id 19977343).

Citação - Elizângela Amaral em 20.06.2023 (id 19977382) e Entony Amaral Dias em 21.06.2023 (id 19977352).

Alegações finais - Ministério Público em 20.08.2023 (id 19977408). Defesa em 28.11.2023 (id 19977420).

Sentença condenatória - 21.02.2024 (id 19977424).

Apelação do Ministério Público (id 19977430). Razões recursais (id 19977433). Pleito de elevação da pena-base pela negativação de outros vetores judiciais. Exclusão da atenuante da confissão e consequente aumento de pena. Reconhecimento das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “c” (
à emboscada)
e “h” (
vítima maior de 60 anos)
do CP. Reforma da decisão que absolveu a corré Elizângela da Silva Amaral.

Apelação de Entony Amaral Dias (id 19977443). Preliminarmente requer a nulidade da sentença por erro material. No mérito, requer a absolvição pela Legítima Defesa de terceiro. Desclassificação para o exercício arbitrário das próprias razões c/c lesão corporal. Na dosimetria, pretende o decote das qualificadoras. Por fim, pleiteia a alteração para um regime de pena menos gravoso.

Contrarrazões - improvimento (id 19977446).

Procuradoria de Justiça - 13.06.2024 (id 20059752). Recurso de Entony Amaral Dias - pelo conhecimento e improvimento. Recurso do Ministério Público, pelo conhecimento e provimento parcial, com o reconhecimento das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “c” e “h” do CP em relação ao apelante Entony Dias e reforma da sentença com a condenação de Elizângela Amaral Dias.

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

Preliminar - nulidade da sentença (erro material)

A defesa destaca trecho da sentença em que o juízo
a quo
afirma “em que pese não constar o laudo cadavérico nos autos, podemos observar que a mesma se encontra comprovada através dos depoimentos testemunhais, inclusive pelo próprio depoimento do acusado, o qual foram uníssonos em evidenciar a morte da vítima” e, ao final requer a anulação da sentença para outra seja proferida, já que a morte da vítima não ocorreu.

Ora, embora constatado o erro material especificamente quanto à morte da vítima que não ocorreu, tal fato não tem o condão de conduzir à anulação da sentença, posto que no decorrer de todo o restante da sentença ficou claro que a vítima não morreu.

Logo após o trecho acima aspeado, o Juízo
a quo
destacou o depoimento da vítima e, na parte dispositiva, condenou o APELANTE pelo crime de roubo majorado pelo resultado de lesão corporal de natureza grave, portanto, nenhum prejuízo foi gerado ao APELANTE.

Neste sentido é a jurisprudência, conforme julgados colacionados abaixo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS MÍDIAS RELATIVAS À INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE MÍDIA DE DIÁLOGO TRANSCRITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL DAS MÍDIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVER ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO PELA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. LEITURA DOS DEPOIMENTOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONCEDIDA A OPORTUNIDADE DE FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS. NULIDADES AFASTADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, com fundamento em fatos e provas, afastaram as alegações defensivas sobre a nulidade das interceptações telefônicas, inclusive sobre a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, e afirmaram ter havido disponibilização integral das mídias às partes. Para se concluir de maneira diversa, seria necessário o reexame das provas acostadas aos autos, operação inviável em sede de recurso especial, consoante o enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 2. É firme a orientação no sentido de que "a expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, razão pela qual o feito prosseguirá, em respeito ao princípio da celeridade processual, procedendo-se à oitiva das demais testemunhas, ao interrogatório do acusado e, inclusive, ao julgamento da causa, ainda que pendente a devolução da carta pelo juízo deprecado" (HC 388.688/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 17/4/2017).Ausente, pois, a configuração de nulidade pela determinação de apresentação de alegações finais antes do retorno de carta precatória para oitiva de testemunha da acusação. 3. Não importam em nulidade a leitura e a ratificação dos depoimentos anteriores da testemunha, quando oportunizado o direito de perguntas e reperguntas pelas partes, de forma a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese dos autos. Ademais, o Tribunal afirmou ter sido a leitura realizada apenas após a narrativa das testemunhas, bem como não ter ocorrido de forma tendenciosa. Entendimento que demandaria revolvimento fático-probatório para a sua desconstituição . 4. Inviável a decretação das nulidades arguidas em face da ausência da demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP e do princípio pas de nullité sans grief. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1992260 MG 2022/0081318-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PLEITO DE AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELO DEFENSOR AD HOC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523 DO STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO PELO ACUSADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. PEDIDO REJEITADO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1. Mediante análise dos autos, observa-se que o magistrado a quo esclareceu que defensor ad hoc acompanhou o acusado em seu interrogatório; contudo não apresentou a defesa prévia, manifestando-se, somente na fase das alegações finais. 2.
No que se refere à nulidade processual, importante consignar que, no direito processual penal pátrio, vigora a regra geral de que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Inegável, portanto, a necessidade de demonstração do prejuízo sofrido, a fim de que se obtenha o reconhecimento judicial de uma nulidade, o que não ocorreu in casu.
3. Ordem Denegada. (TJ-AL - HC: 08005060920238020000 Igaci, Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa, Data de Julgamento: 29/03/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/04/2023)

Ora, sabe-se que em nosso direito processual penal pátrio é importante consignar que vigora a regra geral de que “
nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”. Inegável, portanto, a necessidade de demonstração do prejuízo sofrido, a fim de que se obtenha o reconhecimento judicial de uma nulidade, seja absoluta ou relativa, o que não ocorreu
in casu
, portanto, rejeito a nulidade arguida.

Do mérito

Da absolvição por legítima defesa

Sustenta o APELANTE que agiu em legítima defesa de terceiro, pois relata que sua mãe estava sendo agredida pela vítima quando pulou a janela, a vítima veio armada com um facão, momento em que tomou o facão da vítima e lhe desferiu os golpes para se defender.

Tal pleito não merece prosperar.

De acordo com a denúncia, os acusados se deslocaram à residência da vítima armados com uma faca. Primeiramente a denunciada entrou na casa do ofendido para manter relações sexuais. Logo em seguida, o APELANTE entrou e passou a agredir o idoso que ainda tentou se defender com um terçado, momento em que foi desarmado e passou a ser agredido com o próprio terçado.

Em depoimento a mãe (ELISÂNGELA) do APELANTE relata:

Declarou ter ido na residência da vítima para fazer programa e a vítima não quis pagar o valor acordado e que pagaria depois, pois não tinha dinheiro trocado. Afirmou ainda que discutiram e que passou a procurar algum bem para levar como pagamento, quando o idoso vítima se armou com objetos para lhe agredir. Que a ré foi socorrida pelo acusado Entony, pois quando o mesmo entrou no imóvel,
a vítima se armou com um terçado sendo desarmado por Entony que desferiu golpes de faca
, onde logo em seguida fugiram do local.”

Pois bem. Da análise das provas produzidas durante a instrução criminal, ao contrário do entendimento da Defesa, não se infere ter o APELANTE agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro, bem como não resta nenhuma dúvida acerca da materialidade e autoria delitivas.

Conforme o art. 25 do CP “
Entende-se em legítima defesa quem, usando
moderadamente
dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

Do texto de lei, extrai-se que para configuração da legítima defesa, mister se faz que haja uma agressão
injusta
,
atual
ou iminente, e necessidade de preservação de direito próprio ou de outrem,
repelida por meios necessários, usados moderadamente
.

Pelo relato de ELISÂNGELA, conclui-se perfeitamente que mesmo depois de ter desarmado a vítima, o APELANTE passou a golpeá-la e, pelas imagens, constantes do inquérito policial, evidencia-se não só a quantidade de golpes como também que não foram decorrentes de golpes de faca e sim facão, fazendo cair por terra todos os argumentos concernentes à tentativa de configurar a excludente, haja vista ausentes os requisitos estabelecidos em lei, em especial a reação à agressão injusta, atual e moderada, sem falar na natureza grave das lesões, incompatível com a tese de legítima defesa.

Deste modo, considerando que não restou configurado o ato de repelir agressão injusta, muito menos por meios necessários e moderados, rejeito a tese por absoluta falta de amparo fático e jurídico.

Da desclassificação para o exercício arbitrário das próprias razões c/c lesão corporal (recurso da defesa). Da qualificadora “emboscada” (recurso da acusação)

O APELANTE relata que sua mãe se dirigiu à casa da vítima para cobrar o dinheiro do serviço sexual que prestou à mesma, ocasião em que a seguiu para garantir-lhe proteção. Infelizmente ocorreu uma discussão entre sua mãe e a vítima e assim o APELANTE decidiu levar alguns objetos da residência como forma de pagamento do programa e dentro desse contexto a vítima saiu lesionada.

Por outro lado, o Ministério Público em suas razões recursais sustenta que os recorridos utilizaram de meio-subreptício para a prática do delito, armando uma verdadeira emboscada que permitiu a entrada de ENTONY na residência da vítima sem levantar suspeitas.

As teses não possuem amparo fático e jurídico.

Durante o depoimento da vítima e de Elisângela (mãe do APELANTE), ficou claro que a mesma prestava serviços sexuais à vítima. Deste modo, é no mínimo estranho o APELANTE informar que sua mãe se deslocou à casa do ofendido e a seguiu para garantir-lhe proteção, não restando claro qual a necessidade da suposta “proteção”.

Noutro momento, o APELANTE informou que adentrou à casa da vítima para socorrer sua mãe que estava sendo agredida pelo ofendido. Em seu depoimento, ELISÂNGELA declarou que foi à residência da vítima para prestar-lhe serviços sexuais, entretanto, a vítima não quis pagar e assim iniciou uma discussão. Tais fatos novamente deixam margem para descrédito, pois, conforme o relato da vítima e da própria ELISÂNGELA, é de se causar estranheza uma confusão de tamanho porte por conta de uma cobrança decorrente de um “serviço” que sequer aconteceu.

Além de tais fatos não possuírem dinâmica crível, ainda são rebatidos pela vítima que, durante seu depoimento claro, firme, uníssono e rico em detalhes, relata “
que estava em sua residência, por volta de 18:30, quando a acusada Elizangela chegou à residência juntamente com seu filho Entony, e que ao abrir a porta, os acusados passaram a lhe agredir com golpes de faca. Que os acusados passaram 10 (dez) minutos para subtrair os seus bens. Que informa que contratava a acusada Elizangela para trabalhos sexuais, porém informou que no dia dos fatos não manteve relação sexual
”.

Conforme pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer:

Ou seja, de acordo com a vítima, firme em seus relatos, sequer teria havido relações sexuais entre ele e ELISANGELA aptas a gerar uma obrigação de pagamento que, por sua vez, sustentasse o ato perpetrado por ETONY.

Em outro trecho de seu parecer ministerial, a Procuradoria de Justiça assim destacou:

Mais uma vez estamos diante de absurda tese formulada pelo apelante, no que o mesmo ignora o fato de terem sido perpetradas lesões graves em face de JOSÉ MARIA, bem como o fato de ter a vítima narrado, em sede policial e em Juízo, que veio a ser surpreendido quando ainda da chegada de ELISANGELA no local.

Diante dos fatos narrados acima e na mesma toada encontra-se desprovida de amparo fático e jurídico a alegação da acusação de que houve configurada a qualificadora da “emboscada”, posto que a vítima deixou claro em seu depoimento que foi surpreendida pelos recorridos ao abrir a porta de sua residência, momento em que foi golpeado e teve vários de seus pertences subtraídos (celular, perfumes e etc).

Percebe-se claramente que a vítima não foi atraída para um local, nem que os acusados se ocultaram para surpreender a vítima, mas sim se dirigiram à sua residência com o claro intuito criminoso e lá a vítima foi agredida ao abrir a porta de sua casa.

Deste modo, rejeito tanto a tese de desclassificação para o exercício arbitrário de suas razões quanto a tese de reconhecimento da “emboscada” enquanto qualificadora.

Decote da qualificadora

Pretende o afastamento da qualificadora referente ao inciso I, §3º, art. 157, do Código Penal sob o argumento de que não fora realizado um exame pericial para constatar com exatidão o nível de gravidade da lesão, devendo, portanto, ser considerada leve e, consequentemente, excluída da pena por ausência de provas suficientes para dosá-la como sendo lesão de natureza grave.

A gravidade das lesões é tão evidentes que prescinde, absolutamente, de perícia como único meio de qualificá-la como tal, bastando, por exemplo, visualizar as imagens constantes do laudo de prisão em flagrante e o boletim médico (id 19977259).

Sobre o assunto a jurisprudência assentou o entendimento de que para a comprovação do crime de lesão corporal grave, a realização do exame técnico é
prescindível
, podendo tal diligência ser suprida por outros meios de prova, nos termos do art. 158 do CPP, sendo justamente o que ocorreu no presente caso, notadamente pela prova oral e pelas imagens acostadas no inquérito policial. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE - AUTORIA EVIDENCIADA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - VIABILIDADE. - A palavra da vítima, corroborada pela prova testemunhal, possui especial relevo, sendo suficiente para sustentar o édito de condenação - Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa se não restaram comprovados nos autos os requisitos exigidos para sua configuração, mormente o chamado animus defendendi - É prescindível a realização de exame complementar pericial para demonstrar a gravidade dos ferimentos se for possível a constatação por outros meios de prova - Se os vetores do art. 59 do CPB são favoráveis ao agente, a redução da pena é medida de rigor - Nos moldes do art. 33 do Código Penal, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais e fixada a pena em quantum inferior a 04 anos, é forçosa a definição do regime aberto. (TJ-MG - APR: 00012601520228130193, Relator: Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/03/2023)

Portanto, rechaço a tese acima e entendo pela manutenção da qualificadora.

Da alteração do regime de cumprimento de pena (defesa). Reforma da dosimetria com aumento de pena do APELANTE ENTONY (acusação)

Esclarece que foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa em regime inicialmente
fechado
, contudo, além de ter menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos e ter confessado, o juízo não declinou argumento razoável para superar a regra do regime semi-aberto e ainda lhe negou o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual requer sua alteração para o regime compatível à pena estabelecida.

Por outro lado, a acusação sustenta a existência de elementos concretos capazes de negativar as circunstâncias judiciais referentes à conduta social, personalidade e comportamento da vítima e, assim, requer a exasperação da pena-base.

Continuamente, afirma que o APELANTE não faz jus à atenuante da confissão espontânea, posto que praticou uma confissão qualificada sob o manto da legítima defesa de terceiro.

Por fim, quanto à dosimetria, o
Parquet
informa que o ofendido era idoso à época dos fatos, entretanto, tal circunstância não foi reconhecida como agravante.

Considerando que a tese da acusação influencia a tese de defesa, passo à análise conjunta dos argumentos tecidos pela defesa e acusação e, já adianto que assiste razão, em parte, à acusação. Explico.

De acordo com a sentença, na 1ª fase da dosimetria, o juiz assim registrou:

O Réu agiu com
culpabilidade
que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. O réu não registra antecedentes criminais. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito era obter lucro fácil para uso de drogas e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal. A conduta teve
consequências
, pois a vítima ficou com sequelas em razão das lesões, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu.

Quanto às circunstâncias judiciais, entendo correta a fundamentação constante da sentença, eis que ser usuário de drogas, estar desempregado e consequentemente depender financeiramente de sua genitora não conduz necessariamente à conclusão de que se trata de pessoa de má conduta e personalidade. Por outro lado, o fato de a vítima não ter contribuído para o delito apenas resulta em uma avaliação neutra da moduladora em questão e não em negativação como pretende a acusação. Portanto, mantenho intactas as circunstâncias negativadas pelo juízo sentenciante.

Na 2ª fase da dosimetria, ao contrário do que afirma a acusação, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de reconhecer que a confissão espontânea mesmo parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada deve ser reconhecida. No caso, o APELANTE confessou sob o manto da excludente legítima defesa e tal fato influenciou na formação da convicção do juízo.
In verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DA UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182/STJ, porquanto não impugnada especificamente a incidência dos óbices apontados pela Corte a quo como razões de decidir para a inadmissão do recurso especial (e-STJ fls. 393/394). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 398/414), por sua vez, o agravante deixou de infirmar especificamente os referidos entraves, limitando-se a reiterar o mérito do recurso especial e a alegar, de forma genérica, que rechaçou todos os fundamentos da decisão recorrida e que o reconhecimento da incidência da atenuante genérica da confissão espontânea é matéria que pode ser conhecida de ofício. 2. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 3. Verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidade quanto ao não reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, revela-se necessária a concessão de habeas corpus quanto a esse aspecto. 4. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior. 5. A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes. 6. In casu, considerando a existência de confissão qualificada, consoante assentado na sentença condenatória (e-STJ fls. 199/200), deve ser reconhecida a incidência da atenuante genérica. 7. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6. Precedentes. 8. Na hipótese vertente, considerando que a confissão realizada pelo recorrente foi qualificada pela tese da legítima defesa e, conforme assentado pelas instâncias de origem, não contribuiu para a elucidação dos fatos, justifica-se a aplicação da benesse na fração de 1/12, devendo, consequentemente, ser parcial a compensação entre essa e a agravante alusiva ao emprego de outro recurso que dificultou a defesa do ofendido, com a preponderância desta sobre aquela. 9. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e realizar a compensação parcial entre essa e a agravante do art. 61, inciso II, alínea c, do CP, redimensionando a reprimenda definitiva, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - AgRg no AREsp: 2442297 SP 2023/0310779-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE UM DOZE AVOS. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E PROPORCIONALIDADE. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, é adequada a incidência da fração de 1/12 (um doze avos) para a atenuante da confissão espontânea parcial e/ou qualificada. Precedentes 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 838286 SC 2023/0243657-3, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Assim, rejeito o pleito do Ministério Público para afastamento da confissão porque qualificada, contudo, alinhando-me à jurisprudência que se firmou no sentido de não atribuir à confissão qualificada o mesmo valor que a confissão genérica, razão pela qual aplico a fração no patamar de 1/12 (um doze avos).

Contudo, no que diz respeito à agravante prevista no art. 61, II, alínea “h” do CP, assiste razão à defesa, afinal a vítima possuía 68 (sessenta e oito) anos de idade (d.n. 28.07.1954) à época dos fatos (20.04.2023), portanto, considerando a confissão qualificada no patamar de 1/12 (um doze avos), a compensação entre a menoridade penal e a idade da vítima, estabeleço a pena em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, que torno definitiva dada a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, entendo correta a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeira instância quando destacou que respondeu ao processo cerceado de sua liberdade e acrescento que o
modus operandi
utilizado pelo APELANTE marcado por extrema violência perpetrada contra vítima idosa conduz à manutenção do regime FECHADO, por se mostrar mais adequado para que a pena surta suas devidas finalidades.

Do pleito de reforma da sentença que absolveu a recorrida Elisângela da Silva Amaral

O órgão acusador enfatiza que em sua decisão, o magistrado
a quo
não fundamentou sua decisão de absolvição e fez somente uma referência ao depoimento do APELANTE, o qual assumiu a autoria e materialidade das lesões graves.

Complementa afirmando que o fato de a acusada não ter praticado as graves lesões, não significa sua isenção quanto à subtração de bens da vítima.

Entendo que neste ponto a tese acusatória merece prosperar.

Em seu depoimento, ELISÂNGELA AMARAL relata que foi à residência da vítima para realizar um programa, entretanto, ela e a vítima desentenderam-se quanto ao pagamento e assim passou a procurar bens que pudessem equivaler ao suposto pagamento.

Além de cobrar por um serviço, cuja a vítima afirmou que sequer aconteceu e que no mínimo soa estranho, haja vista que restou esclarecido nos autos que ELISÂNGELA já saiu de sua casa acompanhada de seu filho (APELANTE), o que é confirmado pelo depoimento da vítima quando declarou que ao abrir a porta de sua casa já foi sofrendo agressões, pois o intuito era de roubar seus pertences, vejo que o depoimento da acusada deixa claro que embora não tenha tido contribuição quanto às lesões graves, o mesmo não se pode dizer quanto aos objetos subtraídos e confirmados pela mesma tanto em sede policial quanto em juízo.

Conforme afirma o
Parquet
:

Ainda de acordo com a coacusada ELIZANGELA DA SILVA AMARAL, em dado momento, houve uma discussão entre ela e referida vítima quanto ao valor do programa a ser pago, o que, segundo a própria coacusada,
fez com que iniciasse uma busca na residência da vítima à procura de algum bem de valor como pagamento do programa sexual
, momento em que teria surgido o coacusado ENTONY AMARAL DIAS para defender sua mãe de uma suposta agressão cometida pela vítima idosa a fim de impedir a coacusada de levar objetos de sua residência.

As declarações da vítima foram confirmadas por sua vizinha MARIA DE FÁTIMA que foi quem buscou ajuda à vítima, a qual, mesmo gravemente lesionada, narrou com detalhes o ocorrido à testemunha AURY CABRAL DAS NEVES, pessoa que lhe transportou para receber os primeiros socorros.

A autoria e materialidade estão confirmadas pelos depoimentos da vítima que possui especial relevância e são confirmados por outros elementos de prova, em especial quanto às confissões da acusada ELISÂNGELA AMARAL e ainda o depoimento do APELANTE.

Em seu depoimento perante a autoridade policial, ELISÂNGELA relata:

Que, tanto a depoente como o seu filho são usuários de drogas, Que, a depoente conhece o nacional JOSÉ MARIA SILVA DOS SANTOS; Que, sempre a depoente ia na residência de JOSÉ MARIA já que a depoente tinha um esquema com o mesmo; Que, no dia 20/04/2023, a depoente e JOSÉ MARIA marcaram um esquema na residência de JOSÉ MARIA; Que, em seguida a depoente já estava na residência de JOSÉ MARIA; Que, nesse momento ENTONI chegou ali pulou a janela e quando entrou JOSÉ MARIA pegou um terçado para cortar o filho da depoente; Que, nesse momento ENTONI desarmou JOSÉ MARIA; Que, em seguida ENTONI pegou uma faca que estava em uma mesa na residência de JOSÉ MARIA; Que, nesse momento a depoente pegou a importância de R$ 5,00 (cinco reais); Que, foi dado por JOSÉ MARIA já que a depoente e JOSÉ MARIA já estavam certo para o esquema; Que, a depoente ainda pegou um vidro de perfume da vítima; Que, a vítima e o filho da depoente ainda ficaram brigando e a depoente foi embora (...)

Mais uma vez a RECORRIDA confirma a subtração de pertences da vítima, portanto, considerando o arcabouço probatório, entendo que a sentença deve ser reformada para condenar ELISÂNGELA DA SILVA AMARAL pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Na 1ª fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, entendo que a RECORRIDA agiu com culpabilidade ínsita à espécie; antecedentes imaculados; deixo de valorar conduta social e personalidade por não existirem nos autos parâmetros necessários à sua valoração; os motivos são inerentes ao tipo penal, qual seja obter vantagem fácil; circunstâncias do crime nada há que valorar; consequências do crime entendo por neutralizá-las e, por fim, vejo que o comportamento da vítima em nada contribuiu para a infração.

Assim, estabeleço a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na 2ª fase, verifico que milita em favor da RECORRIDA a atenuante da confissão confirmando a subtração dos pertences da vítima em contrapartida da agravante concernente à idade da vítima e, assim, entendo pela compensação, resultando em uma pena intermediária de 4 (quatro) anos de reclusão.

Na 3ª fase da pena, ausentes as causas de diminuição. Presente, porém, a majorante concernente ao concurso de agentes, prevista no art. 157, §2º, II do CP, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, atento ao disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal, fixo o regime inicial semi-aberto para o resgate da reprimenda.

A par de todo o exposto, conheço do recurso DE ENTONY AMARAL DIAS para NEGAR-LHE PROVIMENTO por falta de amparo fático-jurídico.

Conheço do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reformar a pena de ENTONY AMARAL DIAS
para 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
e, reformando a sentença absolutória, CONDENAR ELISÂNGELA DA SILVA AMARAL, pelo crime de roubo majorado, com arrimo nas sanções do art. 157, §2º, II, do Código Penal, fixando a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente semi-aberto e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025